Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-69.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por danos morais. Óbito do marido e genitor das autoras nas dependências de clube recreativo. Afogamento em piscina olímpica. Ausência de comprovação de adoção das medidas necessárias à adequada segurança dos banhistas. Presença de salva-vidas ou profissional responsável pela vigilância dos frequentadores não demonstrada. Negligência configurada. Perigo

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por danos morais. Óbito do marido e genitor das autoras nas dependências de clube recreativo. Afogamento em piscina olímpica. Ausência de comprovação de adoção das medidas necessárias à adequada segurança dos banhistas. Presença de salva-vidas ou profissional responsável pela vigilância dos frequentadores não demonstrada. Negligência configurada. Perigo inerente ao local que impõe ao estabelecimento o dever de ofertar proteção apropriada aos usuários. Pronto socorro que poderia ter evitado o evento morte. Dano moral e nexo causal evidenciados. Quantum indenizatório que, observada suas funções, a capacidade econômica dos envolvidos, além da gradação em que atingido cada familiar, que comporta minoração, concernente às filhas, ao patamar de R$ 35.000,00. Juros de mora de 1% ao mês que deve incidir a partir do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ). Honorários advocatícios, por seu turno, cuja base de cálculo é o valor atualizado da condenação, e não o atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso principal, do réu, provido em parte e apelo adesivo autoral integralmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000708581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002531-69.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SAYÃO
FUTEBOL CLUBE, são apelados MARIA DIRCE BUENO HERNANDES (JUSTIÇA
GRATUITA), PATRICIA HERNANDES SURREIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e
PRISCILA HERNANDES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao apelo do réu e
deram provimento ao recurso adesivo das autoras. V.U. Sustentaram oralmente os Drs.
Marcos Vinicius Vieira e Rogério Alessandre.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 2/13
Apelação Cível Processo n.o 1002531-69.2016.8.26.0038
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Sayão Futebol Clube, Maria Dirce Bueno Hernandes, Priscila
Hernandes Fernandes e Patrícia Hernandes Surreição
Apelados: Sayão Futebol Clube, Maria Dirce Bueno Hernandes, Priscila
Hernandes Fernandes e Patrícia Hernandes Surreição
Comarca: Araras
Juiz: Dr. Rodrigo Peres Servidone Nagase
Voto n.o 0826
Responsabilidade Civil. Ação indenizatória por danos
morais. Óbito do marido e genitor das autoras nas
dependências de clube recreativo. Afogamento em piscina
olímpica. Ausência de comprovação de adoção das medidas
necessárias à adequada segurança dos banhistas. Presença
de salva-vidas ou profissional responsável pela vigilância
dos
frequentadores
não
demonstrada.
Negligência
configurada. Perigo inerente ao local que impõe ao
estabelecimento o dever de ofertar proteção apropriada aos
usuários. Pronto socorro que poderia ter evitado o evento
morte. Dano moral e nexo causal evidenciados. Quantum
indenizatório que, observada suas funções, a capacidade
econômica dos envolvidos, além da gradação em que
atingido
cada
familiar,
que
comporta
minoração,
concernente às filhas, ao patamar de R$ 35.000,00. Juros de
mora de 1% ao mês que deve incidir a partir do evento
danoso (Súmula n.o 54 do STJ). Honorários advocatícios,
por seu turno, cuja base de cálculo é o valor atualizado da
condenação, e não o atribuído à causa, nos termos do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. Recurso principal, do réu, provido em parte e
apelo adesivo autoral integralmente provido.

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por Sayão
Futebol Clube, Maria Dirce Bueno Hernandes, Priscila Hernandes Fernandes e
Patrícia Hernandes Surreição contra a r. sentença lançada a fls. 367/370, cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 3/13
relatório adota-se integralmente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados em ação indenizatória por danos morais, para condenar o requerido a pagar
''a cada uma das requerentes a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título
de danos morais, a ser atualizada monetariamente pela Tabela Prática do TJ a partir
da prolação desta sentença e acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês desde a
citação'' e a arcar com as ''custas, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios que fixo em dez por cento (10%) do valor da causa''.
Irresignado,
apela
o
clube
demandado
(fls.
375/407)
sustentando, em síntese, que i) o óbito teria ocorrido mesmo que houvesse equipe
médica no local; ii) seu funcionário Evalcir imediatamente adentrou à água para retirar
Salvador da piscina; iii) o associado Valdenilson, especialista em técnicas de
reanimação, presente no dia e hora dos fatos, procedeu às tentativas de ressuscitação
cardiopulmonar do falecido; iv) a causa mortis foi um infarto do miocárdio e não o
afogamento; v) os funcionários do clube foram e são treinados a prestar primeiros
socorros; vi) o inquérito policial instaurado para apurar responsabilidades criminais foi
arquivado sem oferecimento de denúncia; vii) não caracterizada culpa em razão da
presença de empregados responsáveis pela segurança dos usuários da piscina; viii)
ausente nexo causal entre o dano e o evento morte, que decorreu da exclusiva
intercorrência cardíaca; ix) o passamento da vítima seria, de qualquer forma, inevitável,
porque consequência do mal súbito precedente; subsidiariamente, mantida a obrigação,
x) o quantum indenizatório, lembradas suas funções, deve ser minorado a quantia que
não ultrapasse R$ 20.000,00; xi) os juros de mora devem incidir tão somente a partir do
arbitramento da indenização; e xii) os honorários advocatícios reclamam fixação tendo
por base o valor da condenação, e não o montante atribuído à causa, como preceitua o
artigo 85, §2o, da Lei Processual Civil.
Recorrem adesivamente as autoras (fls. 426/432) aduzindo que
os juros moratórios devem ser computados desde o evento danoso, em observância aos
termos da Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Apelos regularmente processados e respondidos (fls. 410/425 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 4/13
439/446).
É o relatório.
O recurso principal comporta parcial provimento, ao passo
que o apelo adesivo deve ser provido em sua integralidade.
Colhe-se dos autos que aos 16/1/2015, por volta das 10h:00min,
em piscina localizada nas dependências do clube réu, veio a óbito Salvador Benedito
Hernandes, à época dos fatos com 63 anos de idade, casado com a requerente Maria
Dirce desde 1973 e genitor das codemandantes Priscila e Patrícia.
Do que consta, Salvador, que sabia nadar regularmente,
enquanto aguardava o término da aula de natação de seu neto, ingressou na piscina
olímpica da associação a fim de exercitar-se, e, tempo depois, foi avistado flutuando,
em decúbito ventral (barriga para baixo), pelo funcionário Evalcir, que pulou n'água
para verificar o ocorrido e, em seguida, o removeu para fora da piscina a que tudo
indica, já sem vida.
Por reputar que o estabelecimento recreativo deixou de observar
o dever de vigilância e segurança dos frequentadores, em ato que perfaria negligência, a
viúva e as filhas do de cujus aforaram a presente demanda aos 9/5/2016, em que
almejavam a condenação da parte adversa em indenização por danos morais no patamar
total de R$ 176.000,00.
Pois bem.
Pese a tentativa do requerido de esquivar-se da responsabilidade
civil pela morte de Salvador, os fatos e provas trazidos aos autos apontam na direção
oposta.
De início, importante advertir que o laudo médico-pericial
inicial do Instituto Médico-Legal, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, afirmou, em sua conclusão (fls. 34), que ''a vítima veio a falecer
em consequência da Asfixia Mecânica, decorrente da transformação do meio gasoso
em líquido (Afogamento)''.
Embora referida análise também tenha consignado que ''O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 5/13
achado no exame interno da área escurecida no miocárdio pode estar relacionado a
um evento cardíaco antecedendo o quadro de asfixia'', realizado laudo complementar
após a liberação do resultado de exames ainda pendentes, que apontaram a ausência de
substâncias tóxicas, inclusive álcool etílico, no organismo do falecido (fls. 39), foi
atestado pelo perito legal a ''presença de artéria coronária com oclusão de 60% da luz,
podendo propiciar quadro de isquemia miocárdica'', mas ''A causa da morte em
consequência de Asfixia Mecânica, decorrente da transformação do meio gasoso em
líquido (Afogamento), mantém-se'' destaque não original.
Portanto, e não produzida prova técnica em sentido contrário,
incontroverso que a morte de Salvador se deu por afogamento, com possível mal súbito
cardíaco prévio, como retratam os laudos periciais inicial e complementar.
Passo seguinte, avulta que a disponibilização de piscina aos
usuários de determinado clube, por colocá-los em perigo inerente ao próprio local,
impõe ao estabelecimento o dever de fornecimento de proteção aos banhistas que nele
adentrarem, acudindo-os em caso de emergência, bem assim o dever de manutenção de
equipamentos destinados ao socorro básico e imediato na hipótese de um incidente.
No caso em testilha, conquanto os funcionários do réu tivessem
realizado curso de primeiros socorros um no ano de 2007 e outro em 2015, já após o
acidente
é exato que não comprovado, minimamente, que qualquer de seus
empregados era encarregado da segurança dos usuários das piscinas ou de vigiar-lhes
enquanto nelas praticavam natação ou gozavam do lazer aquático.
Frise-se, no ponto, que o funcionário Evalcir, primeiro a avistar
o corpo de Salvador flutuando
sem que pudesse precisar por quanto tempo
permanecera em tal condição , e, em seguida, mergulhar para verificar o que estava
acontecendo, ouvido apenas em sede policial, afirmou que ''era responsável pela
manutenção das piscinas'', ''em janeiro deste ano estava passando próximo à piscina
olímpica do clube quando se deparou com uma cena que chamou sua atenção'', ''viu um
senhor no meio da piscina olímpica, dentro da água, de bruços, parecendo que
estivesse observando algo dentro da água, porém tal senhor não esboçava nenhuma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 6/13
reação'', daí porque ''imediatamente pulou na piscina e se aproximou e ao tocá-lo com
as mãos notou que o mesmo estava desfalecido, diante do que, agarrou aquela pessoa e
o trouxe até a borda'' (fls. 42/43).
Veja-se que além de não ser incumbido de vigiar os banhistas,
mas exclusivamente de realizar a manutenção das piscinas, Evalcir declarou que ao
passar próximo do local avistou um corpo boiando, a conduzir à conclusão de que se
houvesse algum responsável na área pela efetiva segurança dos frequentadores, poderia
ter anteriormente presenciado o evento, e, por consequência, empreendido auxílio mais
rápido, a possibilitar se impedisse o afogamento de Salvador.
Relembre-se, nesta senda, que uníssonos os laudos periciais ao
assegurar que o óbito ocorreu por afogamento. Logo, diante da prolongada por
período de tempo mais que necessário para afogar-se permanência de Salvador na
água, seja em virtude de uma intercorrência no coração ou por qualquer outra
circunstância, o imediato socorro poderia ter evitado que se asfixiasse e falecesse, a
exsurgir daí a responsabilidade civil do réu.
Saliente-se que ainda que Evalcir e todos os demais empregados
do estabelecimento tivessem curso de primeiros socorros, e que mesmo que a
testemunha Valdenilson, associado do clube que, por coincidência, estava presente no
local dos fatos no dia e hora do ocorrido, em momento de lazer, e é instrutor de
primeiros socorros, tenha procedido ao necessário na tentativa de reanimar Salvador,
não se pode negar que se o afogamento não tivesse ocorrido, o que poderia ter sido
evitado caso existisse algum salva-vidas vigiando os usuários das piscinas, plenamente
possível que óbito não sucedesse.
Impende registrar, em adição, que malgrado Evalcir tenha
elucidado que ''o clube possui salva vidas, mas não estava presente naquele momento
na piscina'' o que igualmente conduziria ao reconhecimento da responsabilidade do
demandado
, tal informação contrasta com as demais contidas no processo,
notadamente as testemunhas ouvidas em juízo, que afiançaram a inexistência de
indigitado profissional no local.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 7/13
De mais, independentes as responsabilidades civil e criminal
uma da outra, não ganha relevo tenha entendido o douto Promotor de Justiça que
acompanhou a investigação criminal pelo arquivamento do inquérito policial sem
oferecimento de denúncia (fls. 265/268).
Em casos assemelhados, este Egrégio Tribunal de Justiça, e
mesmo esta Colenda 1a Câmara de Direito Privado, já vieram de assentar que conduta
negligente em vigiar e socorrer frequentadores implica responsabilidade civil
indenizatória de entidades desportivas e recreacionais pelo afogamento de banhistas em
suas dependências. A propósito:
''INDENIZATÓRIA DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PRETENSÃO FUNDADA NA MORTE DO FILHO MENOR
DO AUTOR POR AFOGAMENTO EM PISCINA NO
INTERIOR DO CLUBE-RÉU OMISSÃO NA VIGILÂNCIA
QUE ACABOU CONTRIBUINDO PARA A OCORRÊNCIA
DO ACIDENTE - CULPA DO RÉU QUE NÃO ADOTOU OS
DEVIDOS CUIDADOS, A FIM DE GARANTIR A
SEGURANÇA DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O
LOCAL CULPA CONCORRENTE DA GENITORA DA
VÍTIMA
QUE
DEVE
SER
CONSIDERADA
NA
QUANTIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

PENSÃO
MENSAL
AFASTADA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE FAMÍLIA EM
CLASSE DE BAIXA RENDA DANOS MORAIS DEVIDOS
- AÇÃO IMPROCEDENTE SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO'' (Apelação Cível
1001568-87.2016.8.26.0482;
Relator: Erickson
Gavazza
Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 31/10/2018).
''Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e
morais Morte do marido e pai das autoras por afogamento
concomitante a infarto agudo do miocárdio Acidente ocorrido
em piscina do Clube de Campo Santana de Parnaíba Sentença
de parcial procedência Hipótese em que o clube e seu
sindicato mantenedor não promoveram as medidas necessárias
à adequada segurança dos frequentadores das piscinas do Clube
de Campo Santana de Parnaíba, deixando de providenciar
médico, aparatos de primeiros socorros e salva-vidas

Negligência configurada
Culpa concorrente da vítima
corretamente reconhecida Afogamento que impossibilitou
eventual controle do infarto do miocárdio sofrido pelo "de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 8/13
cujus" quando estava na piscina
Perda de uma chance
caracterizada Responsabilidade civil dos réus reconhecida
Danos materiais e morais configurados "Quantum" arbitrado
a título de indenização por danos morais que não comporta
redução Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao
recurso
de
apelação''
(Apelação
Cível
0010611-57.2009.8.26.0176;
Relatora: Christine
Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 8/9/2015).
''RESPONSABILIDADE CIVIL. AFOGAMENTO. PISCINA
DE CLUBE. EXISTÊNCIA DE APARATO BÁSICO DE
SEGURANÇA AOS SÓCIOS NA ÁREA DA PISCINA NÃO
DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. DANOS MORAIS IN
RE IPSA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO DEVIDA À
VIÚVA E AO FILHO MENOR NA DATA DOS FATOS.
GASTOS
COM
FUNERAL
NÃO
COMPROVADOS.
APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Morte por afogamento em clube de campo. Ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada em
litisconsórcio ativo pela viúva e três filhos do de cujus.
Sentença de improcedência. Reforma parcial. 2. Culpa
exclusiva ou concorrente da vítima por ingestão de alimentos e
bebida não demonstrada. 3. Ausência de provas, também, de
disponibilização de aparato básico de segurança aos sócios na
área da piscina (salva-vidas, médico, equipamentos de
primeiros socorros, etc.). Ônus do réu, independentemente da
natureza da relação jurídica havida entre as partes. Art. 333, II,
CPC. 4. Danos morais in re ipsa. Valor indenizatório arbitrado
em R$ 20.000,00, para cada um dos autores. Razoabilidade
ante as circunstâncias envolvidas e a capacidade das partes. 5.
Dependência econômica verificada apenas em relação à viúva e
ao filho menor à época dos fatos. Pensão mensal de um salário
mínimo, a ser repartida entre esses coautores desde a data da
morte até quando o filho completar 24 anos, e devida na
integralidade à viúva após essa data, até quando o falecido
completaria 75 anos de idade. 6. Gastos com funeral não
comprovados. Pedido indenizatório descabido. 7. Declarações
de voto vencido da Revisora e de voto vencedor do 3o Juiz. 8.
Apelação dos autores parcialmente provida'' (Apelação Cível
0038321-49.2006.8.26.0114; Relator: Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/11/2013).
''RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Morte por
afogamento do filho e irmão dos apelantes em piscina de clube
administrado pelo apelado - Local no qual não havia salva-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 9/13
vidas nem equipamentos de primeiros socorros - Violação do
art. 3o, I da Lei Estadual 2.846/81 que estabelece a
obrigatoriedade da presença de "um guarda-vidas de piscina
para cada piscina ou reservatório de água, ou em caso de praias
fluviais ou lacustres, a cada 500 metros" - Embora a vítima
tenha concorrido para o infortúnio, eis que adentrou na piscina
após ingerir bebida alcóolica e se aventurou em manobras de
mergulho arriscadas, certo é que a falta estrutura de segurança
adequada, contribuiu para a morte do banhista - Culpa
concorrente do apelado reconhecida - Indenização fixada em
cento e cinquenta salários mínimos, que dividida pela metade
em face da culpa concorrente da vítima, resulta na condenação
do apelado no pagamento de setenta e cinco salários mínimos
aos recorrentes - Sentença de improcedência reformada -
Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente
procedente o pedido, e condenar o recorrido no pagamento de
indenização por danos morais no valor equivalente a setenta e
cinco salários mínimos, com juros contados da data do
afogamento, nos termos da Súmula 54 do STJ e, correção
monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), bem
como no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação'' (Apelação Cível 0005223-45.2011.8.26.0196;
Relator: Mendes Pereira; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 30/10/2013).
''RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA Ato ilícito -
Genitor das autoras morto por afogamento em piscina do clube
réu - Falta de salva-vidas no momento do acidente Sentença
de procedência. RECURSO ADESIVO DO RÉU - Ausência de
preparo Deserção caracterizada, à luz do artigo 511 do Código
de Processo Civil Recurso não conhecido. APELAÇÃO DAS
AUTORAS - Elevação dos danos morais Admissibilidade -
Valor insuficiente arbitrado na sentença - Majoração para 200
salários mínimos - Quantia que se mostra razoável e de acordo
com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência.
Danos Morais - Termo inicial dos juros de mora e atualização
monetária - Inteligência das Súmulas 54 e 362 do STJ. Danos
Materiais - Juros de mora e atualização monetária desde a data
do evento Súmulas 43 e 54 do STJ. Apelo das autoras provido
e não conhecido o recurso adesivo do réu'' (Apelação Cível
0272696-41.2009.8.26.0000; Relator: Fábio Podestá; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 31/7/2013).
''RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral e material -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 10/13
Afogamento de menor em piscina de clube de campo -
Hipótese em que não havia salva-vidas em número suficiente
para prestar socorro aos banhistas que estivessem em seu
parque aquático e médico plantonista que pudesse atender
prontamente eventuais acidentados, nem mesmo existindo
equipamento de primeiros socorros - Concorrência de culpa de
que não se cogita - Pensão que deve estender-se no tempo até a
data em que a vítima completaria sessenta e cinco anos ou até a
data de morte do autor da demanda - Orientação do Superior
Tribunal de Justiça - Pensão equivalente a 2/3 de um salário
mínimo que, a partir da data em que a vítima completaria vinte
e cinco anos, haverá de ser reduzida ao equivalente 1/3 -
Manutenção da verba fixada a título de dano moral -
Determinada a formação de capital nos moldes do art. 475-Q,
do Código de Processo Civil - Recurso do autor parcialmente
provido e desprovido o do réu'' (Apelação Com Revisão
9132651-04.2004.8.26.0000;
Relator: Luiz
Antonio
de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/11/2009).
Isto posto, há de ser mantida a obrigação de indenizar,
porquanto bem evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva negligente
do réu e o dano suportado pelas autoras, sendo inegável que o falecimento de Salvador,
marido e pai das requerentes, ultrapassou com folga o mero aborrecimento e foi
suficiente para lhes causar dor e sofrimento imensuráveis.
Sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça entende que ''O sofrimento pela morte de parente é disseminado pelo núcleo
familiar, como em força centrífuga, atingindo cada um dos membros, em gradações
diversas, o que deve ser levado em conta pelo magistrado para fins de arbitramento do
valor da reparação do dano moral. Ainda que a filha da vítima deduza pretensão em
juízo, a mãe também é parte legítima. A reparação nesse caso decorre de dano
individual e particularmente sofrido por cada membro da família” (REsp 1.121.800,
Min. Castro Meira, j. 18/11/10).
É firme, outrossim, o posicionamento de que ''é devida, no caso,
aos genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral por ricochete
ou préjudice d'affection, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 11/13
comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera
pessoal'' (REsp 876.448/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de 21/9/2010; AgRg
no AREsp 464.744/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE 31/32014; AgRg
no REsp 1142779/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/2/2014).
Analisando a matéria, ensina Ronaldo Alves de Andrade que
''A morte de uma pessoa pode causar a terceiros danos de natureza material e moral,
ambos indenizáveis. Analisemos por exemplo o caso da morte de um pai de família que
provia o sustento de sua mulher e filhos. À toda evidência, a morte ocasionará a estes
danos de ordem material porque efetivamente perderão o aporte financeiro que era
proporcionado por este pai de família, mas, além disso, experimentarão também dano
de ordem moral, decorrente da dor, da sensação de perda e da desestabilização
emocional provocada pela morte do ente querido” (Andrade, Ronaldo Alves. Danos
Morais e sua Valoração. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 150).
Calha, igualmente, o pensamento de Yussef Said Cahali, para
quem “Embora o dano deva ser direto, tendo como titulares da ação aqueles que
sofrem, de frente, os reflexos danosos, acolhe-se também o dano derivado ou reflexo,
“le dammage par ricochet”, de que são os titulares que sofrem, por consequência,
aqueles efeitos, como no caso do dano moral sofrido pelo filho diante da morte de seus
genitores e vice-versa'' (Cahali, Yussef Said, Dano Moral, 3a Ed. São Paulo: RT.
2005. p.116).
Cediço que o valor da reparação moral a ser arbitrado deve
guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu efeito
lesivo, sem esquecer a dor e sofrimento das vítimas, a intensidade da culpa dos
causadores e a capacidade econômica dos envolvidos. Deve, além do mais, ''assegurar a
justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor,
além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da
proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da
solidariedade'' (REsp n.o 1124471/RJ. Relator Ministro Luiz Fux. Primeira
Turma. j. 17/6/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 12/13
E inarredável que a indenização a ser fixada deve possuir, além
da função reparatória, a punitiva, a fim de evitar a repetição da conduta. Sob este
aspecto, impende pontuar que ''Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a
gravidade objetiva do dano que ela sofreu'' (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62) e ''Na função punitiva, ou de desestímulo do
dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente
advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento'' (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos
Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Estas premissas, pois, em seu conjunto, uma vez sopesadas,
autorizam manutenção do patamar indenizatório em R$ 50.000,00 para a supérstite,
com quem convivia e residia o finado idoso há mais de 41 anos, e a minoração do
montante a R$ 35.000,00 a cada uma das coautoras filhas, com correção monetária
aplicada a partir da fixação e incidência de juros moratórios contados desde o
falecimento de Salvador, por se caracterizar como extracontratual a responsabilidade
(Súmulas n.o 362 e n.o 54 da Corte Superior).
Em arremate, em decorrência do desfecho da demanda, vigilante
aos termos da Súmula n.o 326 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sucumbentes as
requerentes em parcela mínima do pedido, competirá ao demandado o pagamento
integral (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil) das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios em favor do patrono da contraparte, os
quais ficam arbitrados em 12% do valor da condenação, com espeque nas disposições
legais contidas no artigo 85, §§2o e 11, da Lei Processual Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso principal, do réu, tão somente para reduzir o importe da
indenização devido às filhas do falecido e para arbitrar os honorários sucumbenciais
sobre o valor da condenação e não da causa , e DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo
adesivo das autoras com o fito de reconhecer que os juros moratórios devem incidir
desde o evento danoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002531-69.2016.8.26.0038 - Araras - VOTO No0826 – JEMM – RRVT 13/13
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator